Tribunal: STF
Processo: HC 92483
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
   DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
O entendimento desta
   Corte está alinhado no sentido de que o prazo de oitenta e um
   dias para o término da instrução criminal não é absoluto, podendo
   ser dilatado mercê da complexidade dos autos e da quantidade de
   réus envolvidos no fato delituoso.
A circunstância de o paciente
   e outros responderem pela prática de quatro homicídios
   qualificados [chacina] torna razoável a dilação da instrução
   criminal para além do prazo legalmente estipulado.
Ordem
   denegada.